Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-76.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-76.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: DANIELE SILVA SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES A SEREM CORRIGIDAS.

INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais.

II. Hipótese em que o embargante suscita a ocorrência de omissões em acórdão proferido em apelação.

III. As omissões apontadas não existem, pois houve manifestação, de forma expressa e implícita, a respeito dos temas suscitados pelo recorrente, bem como a decisão proferida está em conformidade com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV.
Vale ressaltar, também, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, se houver motivo suficiente para proferir a decisão.

V. Os argumentos apresentados pelo embargante evidenciam o seu exclusivo intento de obter o reexame do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios.

VI. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8000792-76.2016.8.05.0053, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
, e embargada
DANIELE SILVA SANTOS MAIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça